Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711996-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de apelação, interposta por MARIANA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento (n. 0711996-59.2022.8.07.0018), em que contende com o DISTRITO FEDERAL e CEBRASPE. A autora alega que foi eliminada do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal por, supostamente, não ter demonstrado a cura total de câncer de tireoide. Foi realizada perícia nos autos para constatar se a moléstia de Mariana Cristina dos Santos de Oliveira se enquadra nas hipóteses de doenças incapacitantes previstas no edital (ID 45914771). Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. O magistrado, na oportunidade, concluiu que o laudo do perito demonstrou que a doença da autora se enquadrava nas hipóteses previstas no edital, de forma que não houve ilegalidade em sua eliminação. Ao fim, fixou os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem pagos pela autora, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC (ID 45914795). Nesta via recursal, sustenta, preliminarmente, que há nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da sentença. Defende, no mérito, que o laudo pericial foi interpretado de forma equivocada pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impõe a reforma da sentença e acolhimento de seus pedidos. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja reincluída no certame até o julgamento definitivo da demanda (ID 45914808). O apelo foi distribuído para o Desembargador Hector Valverde, no dia 24/04/2023. O pedido liminar foi indeferido pelo Relator (ID 46095855). O feito, atualmente, encontra-se aguardando inclusão em pauta presencial. Em face do afastamento para tratamento médico do Desembargador Relator Hector Valverde, a parte apelante peticiona requerendo a redistribuição do feito. Esclarece que há risco de perecimento do direito, uma vez que a matéria discutida versa sobre a exclusão da autora do certame do concurso público (ID 50656411). É o breve relatório. Decido. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe em seu artigo 82 que “Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: (...); II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; (...).” O §1o do artigo em comento assevera que nos casos de pedido urgência no julgamento, a redistribuição será analisada pelo Primeiro Vice-Presidente desta Corte de Justiça: “§ 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência.” Assim, com fundamento no artigo 82, §1o, do RITJDFT, oficie-se ao Primeiro Vice - Presidente, Desembargador Angelo Passareli, para manifestação quanto a viabilidade da redistribuição do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Presidente da 2a Turma Cível